Tribunal: TJDFT
Processo: 0729313-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA. SIMULAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. PREJUÍZOS MATERIAIS NÃO DEMONSTRADOS. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS TAXAS CONDOMINIAIS E DO IPTU. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 167, § 1o, do CC, haverá simulação nos negócios jurídicos quando “I – aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem ou transmitem; II – contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira; III – os instrumentos particulares forem antedatados ou pós-datados”. Não configurada quaisquer das hipóteses elencadas, não se mostra possível a anulação do negócio celebrado por vício de simulação.
2. Desde a celebração da escritura de compra e venda do apartamento, a parte autora foi investida na posse direta dos imóveis sendo, portanto, de sua responsabilidade o pagamento referente às taxas condominiais e ao IPTU.
3. Não há que se falar em litigância de má-fé se a parte limitou-se a desenvolver tese jurídica em seu favor, não fazendo concretizar quaisquer das hipóteses previstas no art. 80, incisos I a VII, do CPC.
4. Recurso não provido.